Tribunal: TJMT
Processo: 1014045-45.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014045-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEIZE MARIA DA SILVA - CPF: 787.446.101-06 (REPRESENTANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1014045-45.2019.8.11.0001

Embargante:
DEIZE MARIA DA SILVA

EmbargadO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 30/07/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA EXCLUIR O DANO MORAL COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE – CORTE EXISTENTE – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO EM VALOR ADEQUADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Acusada a existência de corte de essenciais serviços de energia elétrica, este decorrente de fatura de recuperação de consumo tida por indevida, do qual não foi negado pelo Embargado quando de sua contestação, resta por existente o dano moral, inclusive na modalidade in re ipsa, da qual tem a concessionária o dever de repará-lo.

Quantum fixado pelo juízo a quo que atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade devendo ser mantido
.

Imperioso acolher os embargos para reformar o acórdão e manter a sentença de primeiro grau.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a embargante a modificação do acórdão que reformou a sentença, do qual excluiu a condenação a título de danos morais, sob o fundamento de ausência de corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de negativação da cobrança
sub judice
.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Pois bem. De uma melhor análise do caso, verifico que, de fato, houve o corte de essenciais serviços de fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Embargante, o que enseja dano moral
in re ipsa
, do qual merece a devida reparação. Explico:

Já na inicial, a Embargante acusou a existência do corte, pugnando pelo seu restabelecimento em sede de tutela de urgência, da qual restou por deferida nos autos.

Em contestação, a Embargada não impugna a existência de corte. Pelo contrário, defende a sua legalidade, vez que a fatura de recuperação de consumo fazia referência somente aos 90 dias anteriores a constatação da irregularidade.

Ou seja, a Embargada somente negou a interrupção dos essenciais serviços em sede de Recurso Inominado.

Ocorre que, da análise das informações sistêmicas acostadas pela própria embargada (ID 35404131), verifico que o corte efetivamente existiu, este realizado no dia 24/10/2019, do qual foi calcado em débito indevido, o que implica na existência de ato ilícito passível de indenização.

O dano moral experimentado no caso dos autos configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa,
ipso facto
, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

No que concerne ao
quantum
fixado, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer redução.

Assim, verificada a existência de corte, há de ser modificado o acórdão a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e
restabelecer a sentença proferida nos autos pelo magistrado
a quo
, mantendo-a, na íntegra, por seus próprios fundamentos
, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Com o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, neste momento, passa a ocorrer a sucumbência da parte embargada/recorrente, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a parte recorrente/embargada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes legais anteriormente mencionados, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020